Tribunal: TJSP
Processo: 1076256-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Ação parcialmente Procedente. Insurgência do réu.

seguro Prestamista.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Ação parcialmente Procedente. Insurgência do réu.

seguro Prestamista.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora e embutiu no financiamento do veículo o pagamento do prêmio.

Consectários legais. Pretensão do réu de atualização dos valores pela taxa selic. Descabimento. Os valores devem ser corrigidos monetariamente nos termos da sentença (desde o desembolso e com incidência de taxa de juros, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, cf. art. 405 do Código civil).

Sentença mantida.

Apelação não provida.